Tribunal: TJBA
Processo: 0000704-81.2011.8.05.0270
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão julgador: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000704-81.2011.8.05.0270 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: GETÚLIO ALMEIDA DE NOVAIS e outros Advogado(s): ANTONIO ITALMAR PALMA NOGUEIRA FILHO, DIVANEY RIBEIRO GOMES NOGUEIRA, BRISA GOMES RIBEIRO, RAMON MACHADO DE SAO LEAO NASCIMENTO, JEFTE FRANCA CONCEICAO, NATALHA SENA CERQUEIRA ASSIS APELADO: Município de Bonito Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. PROFESSOR MUNICIPAL. AÇÃO DE COBRANÇA. DIFERENÇAS SALARIAIS. SALÁRIO MÍNIMO. REMUNERAÇÃO GLOBAL. INOVAÇÃO RECURSAL. VANTAGENS FUNCIONAIS. VEDAÇÃO À DUPLICIDADE INDEVIDA (BIS IN IDEM). RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de cobrança proposta por professor municipal, que pleiteia o pagamento de diferenças salariais e vantagens, sob alegação de descumprimento de leis municipais e da garantia constitucional de vencimento mínimo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível a invocação, na fase recursal, do piso salarial nacional do magistério, argumento não apresentado na petição inicial; (ii) estabelecer se houve pagamento menor da remuneração e das vantagens funcionais, em desrespeito à legislação municipal e à garantia constitucional do salário mínimo. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Configura inovação recursal a alegação, apenas na apelação, de violação ao piso nacional do magistério, por introduzir novo fundamento que não passou pelo contraditório na primeira instância. 5. A verificação do respeito ao salário mínimo no serviço público considera a remuneração global do servidor, composta pelo vencimento básico somado às vantagens, conforme entendimento consolidado nas Súmulas Vinculantes nº 15 e nº 16 do Supremo Tribunal Federal (STF). 6. Os documentos constantes do processo demonstram que a remuneração total da parte autora sempre superou o salário mínimo vigente na época, o que afasta a alegada violação constitucional. 7. Não há prova de pagamento em descumprimento da legislação municipal quanto ao vencimento básico, sendo dever da parte autora comprovar o que alega. 8. Os contracheques evidenciam o pagamento regular das vantagens solicitadas, como triênios, adicional noturno e regência de classe, não existindo diferenças pendentes de pagamento. 9. A falta de comprovação dos requisitos impede o reconhecimento do adicional de deslocamento, conforme a regra do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. 10. A cumulação de triênio e quinquênio é proibida por possuir a mesma origem (tempo de serviço), o que configura pagamento duplo indevido pelo mesmo motivo, conforme o artigo 37, inciso XIV, da Constituição Federal. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. Configura inovação recursal o uso de argumento jurídico não apresentado na petição inicial. 2. A análise do salário mínimo no serviço público deve considerar a remuneração global do servidor. 3. É dever da parte autora comprovar o pagamento inferior de verbas remuneratórias, sob pena de o pedido ser negado. 4. É proibida a soma de vantagens funcionais baseadas no mesmo motivo. Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal de 1988, artigos 7º, inciso IV; 37, inciso XIV; 39, parágrafo 3º. Código de Processo Civil, artigos 373, inciso I; 1.013, parágrafo 1º; 1.014; 85, parágrafo 11; 98, parágrafo 3º. Jurisprudência relevante citada: Supremo Tribunal Federal, Súmulas Vinculantes nº 15 e nº 16; Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, Apelação/Reexame Necessário nº 0000730-79.2011.8.05.0270, Relatora Juíza Substituta Marta Moreira Santana, julgado em 12/02/2026. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0000704-81.2011.8.05.0270, em que é apelante GETÚLIO ALMEIDA NOVAIS e apelado o MUNICÍPIO DE BONITO. ACORDAM os Desembargadores da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do relator. Sala de sessões, (data registrada no sistema no momento da prática do ato). Des. João Bôsco de Oliveira Seixas Relator 04